Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709815-51.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VALDILEIDE ARAUJO DOS SANTOS CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMAS REPETITIVOS 1234 E 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. QUADRO DE OBESIDADE GRAU 3, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DISLIPIDEMIA E DIFICULDADE DE MOBILIDADE MODERADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELA SES-DF COM EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. FLUOXETINA. IMPRESCINDIBILIDADE E ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NO SUS. NÃO DEMONSTRADOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. INVIABILIDADE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência. 1.1. A Suprema Corte, por ocasião da análise do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, deferiu tutela provisória para vedar a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral. 1.2. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 3. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 5. Constatado que o NATJUS, em nota técnica, considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, porquanto “o tratamento da obesidade deve ser baseado em mudanças do estilo de vida, com acompanhamento nutricional e atividade física, medidas não farmacológicas não descritas nos relatórios médicos apresentados”, bem como diante da existência de outro medicamento com eficácia comprovada disponibilizado no âmbito da saúde pública distrital, não há como ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar o medicamento requerido, com base em relatório emitido pela médica assistente da parte autora. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando a imprescindibilidade do medicamento prescrito e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS. Afirma que o fármaco possui registro na Anvisa e que não possui condições econômicas para custear o tratamento, razão pela qual o ora recorrido deve fornecer o medicamento prescrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar “que não estão preenchidos integralmente os requisitos fixados no Tema 106/STJ, sobretudo no que diz respeito ao esgotamento das alternativas terapêuticas e medicamentosas ofertadas pelo SUS e à imprescindibilidade do medicamento pleiteado ao tratamento do quadro de saúde da paciente” (Id. 61803602), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029